Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719765-88.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALLAN ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado tentado: rompimento de obstáculo. Ameaça. Provas. 1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas. 2 – Imagens do circuito de câmeras e depoimentos da funcionária da loja, do gerente e do policial, que não deixam dúvidas que o réu tentou destruir as vitrines para abri-las, a fim de subtrair os aparelhos de seu interior, e ameaçou a funcionária que o flagrou, são provas que autorizam a condenação. 3 -- Desistência voluntária ocorre quando o agente desiste, de forma voluntária e espontânea, de prosseguir na execução do crime, independentemente de eventos externos alheios à sua vontade. Se o réu tentou arrombar mais de uma vitrine, só deixando de subtrair os bens porque não conseguiu abri-las, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, não houve desistência voluntária. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a pena-base deve ser reduzida à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada negativamente. Afirma que deve ser afastada a valoração negativa quanto à circunstância do crime, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea; e b) artigo 33 do CP, com vistas à fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena, ainda que seja reincidente e portador de maus antecedentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg no AREsp 2.073.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/8/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo em relação à suposta contrariedade ao artigo 33 do CP, uma vez que o entendimento exposto pelo aresto resistido está em conformidade com o STJ. A propósito, confira-se: “Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal” (HC 721.299/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 14/3/2022). No mesmo sentido: AgRg no HC 750.072/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/8/2022. Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à tese de que deve ser afastada a valoração negativa quanto à circunstância do crime, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea. Isso porque, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027